Tribunal: TJBA
Processo: 0705242-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705242-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANILO MAIA DE SANTANA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI 11.340/2006. DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO. DIMINUIÇÃO DA PENA. SUPOSTO
ERROR IN JUDICANDO
NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA AS LESÕES CORPORAIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA EM OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS CORRETAMENTE DESVALORADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANILO MAIA DE SANTANA, da Sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime aberto, pela prática delitiva insculpida no artigo 129, parágrafo 9º, c/c artigo 65, inciso III, alínea d, ambos do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I, e artigo 41, ambos da Lei 11.340/2006.

II -
Em sede de RAZÕES, Id. Num. 50320352, a Defesa pugnou pela redução da pena-base “pelo manifesto
error in judicando
na valoração” das circunstâncias judiciais relativas à conduta social do agente e motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III –
A Procuradoria de Justiça, em Opinativo (Id. 54938083), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

IV -
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

V -
Deve ser mantida a condenação pelo delito de lesões corporais no âmbito familiar,
quando a palavra da vítima, que tem especial valor probatório nestes casos, é confirmada por outros elementos de prova, tais como o laudo de lesões colacionado aos autos, tudo a formar acervo suficiente para comprovação da autoria e o
animus laedendi.

VI -
As circunstâncias e consequências se mostram reprováveis, tendo a vítima sido agredida e lesionada na frente da sua genitora, elevando o grau de reprovação da conduta, sendo inquestionáveis as lesões psicológicas impingidas à vítima. Igualmente justificada a valoração negativa da conduta social do Réu, pois constante dos autos o comportamento socialmente inadequado, denotando uma postura de subjugação da sua ex-companheira, além do registro de agressões prévias, tendo a mesma requerido ao Réu para sair de casa um dia antes dos fatos.

VII
-
Na valoração das mencionadas circunstâncias judiciais em desfavor do Réu foram apontados elementos que não se confundem com a elementar do tipo penal e que estão em consonância com o quanto apurado nos fólios, representando justificativas aptas à exasperação da pena-base.

VIII -
Recurso a que se Nega Provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL 0705242-46.2021.805.0001
,
provenientes da Comarca de Salvador/
BA
,

figurando como Apelante:

DANILO MAIA DE SANTANA

e Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se o Decreto Condenatório em sua integralidade, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.